Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LEI 13.709/2018. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CONTRATAÇAO IRREGULAR. FALSA ANOTAÇAO EM CARTEIRA DE TRABALHO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO EXCESSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA. ART. 373, II, CPC. INOBSERVÂNCIA.
1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete à ré/apelante o exercício do ônus processual de refutar a justeza do valor fixado a título de indenização por danos morais;
2. Se a ré/apelante defende que a indenização fixada é excessiva, compete a ela indicar o valor que entende correto, com base em outros julgamentos sobre casos similares;
3. Apelação conhecida e improvida.